Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE IPC MARÇO DE 1990. LEI DISTRITAL No 38/1989. AÇÃO COLETIVA. DIREITO RECONHECIDO SOMENTE EM FAVOR DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO. DEMANDA EXECUTIVA INDIVIDUAL PROPOSTA POR SERVIDOR SUBORDINADO ÀS NORMAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. O reajuste estabelecido pela Lei Distrital n. 38/1989 relativo ao IPC de março de 1990, no importe de 84,32%, não é aplicável aos servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Evidenciado que o exequente, à época da edição da Lei Distrital n. 38/1989, exercia cargo em Empresa Pública vinculada ao Distrito Federal, submetido às normas da Consolidação das Leis do Trabalho, não há como ser reconhecida a sua legitimidade para propositura de Cumprimento Individual de Sentença referente a acórdão exarado em Ação Coletiva, no qual foi assegurado exclusivamente aos servidores estatutários o direito ao reajuste de vencimentos previstos na Lei Distrital n. 38/1989.
3. A análise a respeito da natureza do vínculo do exequente com a Administração Pública (estatutário ou celetista) não se submete aos efeitos da preclusão, porquanto não se trata de reexame do mérito da demanda originária, mas tão somente de juízo a respeito da legitimidade da parte para a propositura do cumprimento de sentença.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.